Tribunal: TJSP
Processo: 0002936-36.2015.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (CP, ART. 180, §6o). RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – JUSTIFICATIVA DE RÉU NÃO COMPROVADA – RECORRENTE QUE ADQUIRIU BENS POR PREÇO MENOR QUE O MERCADO SEM NOTA FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – INVIABILIDADE – VALOR DA RES RECEPTADA QUE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (CP, ART. 180, §6o). RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – JUSTIFICATIVA DE RÉU NÃO COMPROVADA – RECORRENTE QUE ADQUIRIU BENS POR PREÇO MENOR QUE O MERCADO SEM NOTA FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – INVIABILIDADE – VALOR DA RES RECEPTADA QUE NÃO SE AFIGURA IRRISÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE SABIA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS BENS. PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SE TRATA DE CRIME CULPOSO. PENA APLICADA DE FORMA CORRETA. IMPRÓPRIA A SUBSTITUIÇÃO – RÉU REINCIDENTE – MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.